Tribunal: TJMT
Processo: 1033008-96.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033008-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 217.771.361-72 (RECORRENTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1033008-96.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargado(s):

Helton Alves De Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU-LHE PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mantendo inalterada os termos da sentença de primeiro grau,
nos termos do voto do Relator.

Observo que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia
21/10/2022
(sexta-feira).

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado nº 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 24/10/2022 (segunda-feira) e findou em 31/10/2022 (segunda-feira). Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 03/11/2022, sendo, portanto, intempestivo.

Ainda, conforme certidão datada de 03.11.2022 (ID 149399165), os embargos declaratórios foram opostos fora do prazo legal.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece o recurso de
embargos
de
declaração
interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem
intempestivos
.
2. Consonância do artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido..
(N.U 1001394-05.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
–
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos
embargos
declaratórios quando oposto
intempestivamente
ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.º 85 DO FONAJE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.
2. Como cediço, no âmbito do Juizado Especial Cível o início do prazo recursal das decisões proferidas pela E. Turma Recursal é a data da sessão do julgamento, consoante disposição inserta no enunciado 85 do FONAJE.
3. Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 1010543-27.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022